Tribunal: STF
Processo: Rcl 80157
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS TEMAS 181 E 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO RECURSAL: PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Rogério Júlio Ribeiro, em 29.5.2025, contra ato do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado seguimento ao Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.835.458/MG. Consta na ementa do ato reclamado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CRIME IMPOSSÍVEL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO” (fl. 1, e-doc. 22).



    2. O reclamante alega que a decisão reclamada “viola diretamente a autoridade das teses fixadas pelo próprio STF, em especial no Tema 181 (presunção de inocência) e Tema 339 (violação ao dever de fundamentação das decisões), por manter condenação sem o mínimo suporte probatório e sem prévia investigação sobre os fatos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “ao condenar o reclamante (e manter a condenação) com base em presunções e suposições, há manifesta violação à exigência de prova robusta para a condenação criminal, como exigido pela Constituição e reafirmado pela jurisprudência desta Colenda Corte” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “não se trata de reexame de provas, mas sim de necessária absolvição do reclamante pela INEXISTÊNCIA de provas” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “o processo penal foi instruído sem sequer prova pericial conclusiva, sem laudo técnico ou outro elemento objetivo que demonstrasse a existência do crime, e mesmo assim culminou em condenação” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “a decisão ora reclamada, que manteve, novamente, a condenação do Reclamante, no entanto, não enfrenta expressamente os argumentos de ausência de investigação sobre a materialidade do delito (art. 311 do CP) e a atipicidade da conduta, violando diretamente a autoridade da tese fixada no Tema 339 da repercussão geral, bem como o art. 93, IX, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que, “ao aplicar as Súmulas 7 e 279 do STF para obstar o conhecimento dos recursos, sem justificar por que os argumentos de ausência de materialidade típica e atipicidade não poderiam ser analisados, a decisão reclamada inviabiliza o exercício pleno da jurisdição constitucional, ferindo o direito à motivação e impedindo o controle da legalidade da condenação” (fl. 8, e-doc. 1).



    Aduz que, “ao não enfrentar de forma efetiva os argumentos recursais relativos à inexistência de justa causa, à atipicidade da conduta e à violação do princípio da legalidade penal estrita, a decisão reclamada desrespeita as teses firmadas nos Temas 181 e 339 do STF, bem como viola frontalmente os direitos e garantias fundamentais do Reclamante” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    a) Requer a suspensão dos efeitos da condenação criminal imposta ao Reclamante nos autos da ação penal nº 0068990-57.2017.8.13.0148, até o julgamento final desta reclamação; 



    b) Ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para reconhecer a violação às teses firmadas nos Temas 181 e 339 da repercussão geral, cassando-se a decisão reclamada e determinando o trancamento da ação penal por ausência de justa causa; 



    c) A intimação do Ministério Público para manifestação; 



    d) A concessão da gratuidade de justiça ao Recorrente, posto que não detém qualquer condição financeira de arcar com os custos e despesas deste processo sem prejuízo de seu sustento, com fulcro na lei 1060/50” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    5. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.835.458/MG, o Superior Tribunal de Justiça teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e contrariado as teses firmadas nos Temas 339 e 181 da repercussão geral. 



    Consta no Tema 339:



     “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    Consta no Tema 181:



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    6. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do 
art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    7. Consta dos documentos que instruem a presente reclamação que o recurso extraordinário interposto pelo reclamante foi inadmitido pelos seguintes fundamentos:



    “No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão: 



    [...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante:



      O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia.



    Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 



    No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido (...).



    Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado. 



    3. No tocante às alegadas violações aos arts. 1º, III, 5º, XXXV, LIV, LV e LVII, da CF, referentes à tese de ausência de autoria e materialidade, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. 



    Por sua vez, o STF já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não tem repercussão geral. 



    Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, diante a aplicação das Súmulas n. 7 do STJ e n. 279 do STF, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 



    No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional’ (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 



    O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do recurso extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. 



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 



    Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015. 



    Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018).



    (...) a matéria ventilada depende do exame do art. 311 do Código Penal, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, inviabilizando a admissão do recurso. Ademais, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’” (fls. 2-8, e-doc. 22).



    8. Não se comprova, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal.



    A autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário da defesa destacando que o reclamante pretende rediscussão das provas dos autos, e realçou os trechos do acórdão de apelação no qual foi mantida a condenação do reclamante, sobretudo no que tange à tese do crime impossível, que demandaria reexame do art. 311 do Código Penal, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria reflexa, nos termos do Tema 181.



    9. Como também assentado no ato reclamado, a alegação de nulidade do acórdão recorrido por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do reclamante, foi apresentada fundamentação adequada para o não reconhecimento do crime impossível com consequente afastamento da tipicidade material, mesmo incidindo a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 279 deste Supremo Tribunal, que impedem o reexame de provas em instância extraordinária.



    10. A autoridade reclamada demonstrou ter sido o Tema 339 da repercussão geral aplicado de forma adequada.



    Nos termos do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, exige-se motivação das decisões judiciais, o que foi demonstrado na espécie, não representando ausência de motivação apenas decidir contra a pretensão da parte. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (…) VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…) Da leitura dos fundamentos dos acórdãos objurgados, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 5. Ato hostilizado parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema no sentido de que a alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 202.628-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.306.308-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.9.2021).



    11. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República), não cabendo como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. (...) APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE AO CASO CONCRETO QUANDO NÃO RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 26.339-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se configura inobservância de autoridade de decisão desta Corte não restou configurada, pois a negativa de seguimento do agravo fundamentou-se na correta aplicação de tema da sistemática de repercussão geral, em que há identidade de circunstâncias fáticas, no caso concreto, a exigirem a mesma ratio decidendi de tema previamente analisado pelo STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (Rcl n. 28.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora